Tribunal: STJ
Processo: 0113254-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993002 - RS (2025/0113254-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANDREI SILVEIRA MUNHOZ (PRESO)
ADVOGADOS
: RICHARD IVAN FERNANDEZ NOGUERA - RS044641
EDUARDA MELLO PEREIRA MOREIRA - RS122439
ISABELLE COLLINA BATISTA - RS128711
AGRAVANTE
: KAUANE DIAS SORIA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS GOULART DIAS - SC053318
RICHARD IVAN FERNANDEZ NOGUERA - RS044641
EDUARDA MELLO PEREIRA MOREIRA - RS122439
ISABELLE COLLINA BATISTA - RS128711
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem de
, em que se pleiteava a concessão de
habeas corpus
liberdade provisória, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP).
2. A defesa sustenta a ausência de risco concreto à ordem pública, a
inexistência de histórico de reiteração delitiva e o fato de o crime imputado
ser cometido sem violência ou grave ameaça.
3. A decisão agravada, por sua vez, manteve a prisão preventiva com
base na gravidade concreta dos fatos, especialmente diante da quantidade,
variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como
da apreensão de valores em espécie e outros elementos indicativos de tráfico.
Documento eletrônico VDA50203847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 946a284b-b9d7-4fb3-9457-ab8f248cc9b7

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii)
avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares
diversas, previstas no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A quantidade e variedade de drogas apreendidas (cerca de 363,59g
de cocaína e 543,28g de
), devidamente embaladas e prontas para a
crack
comercialização, bem como a apreensão de simulacro de arma de fogo,
valores em espécie e celulares, indicam risco concreto à ordem pública e
justificam a custódia cautelar.
6. A fundamentação do decreto prisional atendeu aos requisitos legais
do art. 312 do CPP, tendo o juízo de origem destacado a periculosidade dos
agentes e o risco de reiteração delitiva, considerando-se ainda o contexto
investigativo de crimes graves (roubo, extorsão e associação criminosa) no
local da prisão.
7. A aplicação do princípio da serendipidade legitima a apreensão de
elementos incriminadores obtidos fortuitamente durante o cumprimento de
mandado de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ.
8. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para
afastar a prisão preventiva quando há nos autos elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida extrema.
9. As circunstâncias específicas do caso — especialmente a
quantidade e natureza das drogas — revelam a insuficiência e inadequação
das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da jurisprudência
consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando
baseada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem risco à
ordem pública e periculosidade do agente.
2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas
apreendidas podem, por si sós, justificar a manutenção da custódia cautelar.
3. A aplicação do princípio da serendipidade legitima a apreensão de
provas encontradas fortuitamente em cumprimento a mandado judicial.
4. São inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão quando
demonstrada sua insuficiência para conter o risco concreto de reiteração
criminosa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA50203847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 946a284b-b9d7-4fb3-9457-ab8f248cc9b7

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50203847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 946a284b-b9d7-4fb3-9457-ab8f248cc9b7

AgRg no HABEAS CORPUS No 993002 - RS (2025/0113254-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANDREI SILVEIRA MUNHOZ (PRESO)
ADVOGADOS
: RICHARD IVAN FERNANDEZ NOGUERA - RS044641
EDUARDA MELLO PEREIRA MOREIRA - RS122439
ISABELLE COLLINA BATISTA - RS128711
AGRAVANTE
: KAUANE DIAS SORIA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS GOULART DIAS - SC053318
RICHARD IVAN FERNANDEZ NOGUERA - RS044641
EDUARDA MELLO PEREIRA MOREIRA - RS122439
ISABELLE COLLINA BATISTA - RS128711
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem de
, em que se pleiteava a concessão de
habeas corpus
liberdade provisória, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP).
2. A defesa sustenta a ausência de risco concreto à ordem pública, a
inexistência de histórico de reiteração delitiva e o fato de o crime imputado
ser cometido sem violência ou grave ameaça.
3. A decisão agravada, por sua vez, manteve a prisão preventiva com
base na gravidade concreta dos fatos, especialmente diante da quantidade,
variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como
da apreensão de valores em espécie e outros elementos indicativos de tráfico.
Documento eletrônico VDA49897103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: efb1a443-7125-4b0d-8e93-2b3e4be33296

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii)
avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares
diversas, previstas no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A quantidade e variedade de drogas apreendidas (cerca de 363,59g
de cocaína e 543,28g de
), devidamente embaladas e prontas para a
crack
comercialização, bem como a apreensão de simulacro de arma de fogo,
valores em espécie e celulares, indicam risco concreto à ordem pública e
justificam a custódia cautelar.
6. A fundamentação do decreto prisional atendeu aos requisitos legais
do art. 312 do CPP, tendo o juízo de origem destacado a periculosidade dos
agentes e o risco de reiteração delitiva, considerando-se ainda o contexto
investigativo de crimes graves (roubo, extorsão e associação criminosa) no
local da prisão.
7. A aplicação do princípio da serendipidade legitima a apreensão de
elementos incriminadores obtidos fortuitamente durante o cumprimento de
mandado de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ.
8. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para
afastar a prisão preventiva quando há nos autos elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida extrema.
9. As circunstâncias específicas do caso — especialmente a
quantidade e natureza das drogas — revelam a insuficiência e inadequação
das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da jurisprudência
consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando
baseada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem risco à
ordem pública e periculosidade do agente.
2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas
apreendidas podem, por si sós, justificar a manutenção da custódia cautelar.
3. A aplicação do princípio da serendipidade legitima a apreensão de
provas encontradas fortuitamente em cumprimento a mandado judicial.
4. São inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão quando
demonstrada sua insuficiência para conter o risco concreto de reiteração
criminosa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDREI SILVEIRA MUNHOZ
E KAUANE DIAS SÓRIA contra decisão que denegou a ordem de
, no
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49897103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: efb1a443-7125-4b0d-8e93-2b3e4be33296

qual se pleiteava a concessão de liberdade provisória aos réus, ora agravantes, ainda que
com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 - CPP).
Na razões do presente agravo, a defesa reitera os termos da inicial e alega que
"apesar da quantidade e natureza das drogas apreendidas, não foi possível concluir pela
necessidade de aplicação da medida extrema, por ausência de comprovação de risco
concreto gerado pelo estado de liberdade dos pacientes" (fl. 512).
Assevera que "[o] histórico dos pacientes não dá margem para que se cogite o
risco de reiteração delitiva. O caso concreto (crime sem violência ou grave ameaça) não
carrega qualquer fundamento de
" (fl. 515).
periculum libertatis
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
Na origem, o Processo n. 5000548-68.2025.8.21.0012, oriundo da 2a Vara
Judicial de Dom Pedrito/RS, encontra-se na fase de apresentação de memoriais,
conforme informações processuais extraídas do
do TJ/RS em
.
site
25/7/2025
É o relatório.
VOTO
O inconformismo dos agravantes deixa de justificar-se, uma vez que inexiste
elemento apto a infirmar a conclusão adotada pela decisão recorrida.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 467-470):
[...] A medida cautelar foi decretada nos seguintes termos (fls. 287-288):
[...] Analisando os fatos descritos no referido auto, tenho que a situação de
flagrância restou devidamente configurada, uma vez que a Autoridade
Policial, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no
processo no 5000176-22.2025.8.21.0012, localizou e apreendeu, na residência
alvo da diligência, 09 porções de cocaína e 10 porções de crack, as quais
estavam embaladas e prontas para serem vendidas. Saliento que a cocaína
apreendida renderia aproximadamente 700 porções quando fracionada e o
renderia mais de 5400 porções. Além da vasta quantidade de
crack
entorpecentes, foram apreendidos um simulacro, marca
, e
Powerline
quantidade significativa de valor em espécie e aparelhos celulares, a indicar
suposto contexto de traficância.
Com efeito, a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas é
, uma vez que pode propiciar a disseminação da droga em
relevante
considerável escala na comunidade local e indicam, ao menos em tese, o
envolvimento dos flagrados com atividades ilícitas.
Documento eletrônico VDA49897103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: efb1a443-7125-4b0d-8e93-2b3e4be33296

No caso, está em exame pretendida medida de natureza cautelar, no qual se
faz um juízo prospectivo, em atenção à periculosidade do agente, voltado para
que se evite a concretização de ilícitos no futuro. Tal análise difere daquela
que se toma quando da imposição de pena, quando o juízo é retrospectivo e
tem atenção, notadamente, ao ato praticado.
De tal modo, embora a prisão preventiva seja a última das medidas
cautelares de que o Juiz deva lançar mão, pelo menos diante dos elementos
contidos nos presentes autos, havendo risco concreto de reiteração criminosa,
outras medidas cautelares não teriam o condão de salvaguardar
adequadamente a ordem pública.
Ademais, nas investigações prévias, foi apurado pela Polícia Civil que o
local em que efetivada a prisão em flagrante era objeto da investigação de
supostos crimes de roubo, extorsão e associação criminosa, inexistindo
divergência relativamente ao endereço alvo do mandado de busca e apreensão
(1.12).
Em outras palavras, mesmo que os flagrados não sejam os destinatários da
diligência policial, o mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço
da decisão que deferiu a medida investigativa, onde restou descoberta, em
tese, a prática criminosa perpetrada pelos flagrados, não havendo impedimento
à atuação policial,
, já
inclusive em aplicação do princípio da serendipidade
sufragado pela jurisprudência pátria.
[...]
Ademais, predicados pessoais favoráveis, por si só, não justificam a
concessão da liberdade provisória, bem como não autorizam a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, pois insuficientes e
inadequadas ao caso em concreto.[...]
No caso, fundamentou-se o decreto em apreço na apreensão de 9 porções de cocaína e 10
- fls. 176-177), embaladas e
porções de
(cerca de 363,59g e 543,28g, respectivamente
crack
prontas para venda, além de “um simulacro, marca
, e quantidade significativa de
Powerline
valor em espécie e aparelhos celulares”.
Segundo pacífica jurisprudência desta Corte, “[a] quantidade e variedade de drogas
apreendidas indicam a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da
segregação cautelar.” (AgRg nos EDcl no HC n. 979.366/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/3/2025
25/3/2025
O Juízo de primeiro grau pontuou, ainda, que “mesmo que os flagrados não sejam os
destinatários da diligência policial, o mandado de busca e apreensão foi cumprido no
endereço da decisão que deferiu a medida investigativa, onde restou descoberta, em tese, a
prática criminosa perpetrada pelos flagrados, não havendo impedimento à atuação policial,
inclusive em aplicação do princípio da serendipidade”.
O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que a serendipidade probatória, advinda de
cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, não culmina na ilegalidade de
elementos encontrados fortuitamente que indicam estado de flagrância.
Assim, afigura-se justificada a custódia preventiva. Nesse sentido: AgRg no HC n.
703.948/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA49897103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: efb1a443-7125-4b0d-8e93-2b3e4be33296

, DJe de
; AgRg no HC n. 865.859/SC, relator Ministro Og Fernandes,
8/3/2022
11/3/2022
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
26/2/2025
10/3/2025
Ademais, “[a] presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só,
garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a
manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.” (AgRg no RHC n. 208.446
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
5/3/2025
DJEN de
).
10/3/2025
Por fim, “[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art.
319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves.” (AgRg no HC n. 969.199/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).[...]
5/3/2025
11/3/2025

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
do art. 312 do
ex vi
Código de Processo Penal.
Conforme registrado na decisão agravada, a prisão preventiva dos agravantes
foram decretada para a garantia da ordem pública, mediante fundamentação idônea,
baseada na afirmação de que foram apreendidas "9 porções de cocaína e 10 porções de
(cerca de 363,59g e 543,28g, respectivamente - fls. 176-177), embaladas e prontas
crack
para venda, além de 'um simulacro, marca
, e quantidade significativa de valor
Powerline
em espécie e aparelhos celulares'".
Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento
ilegal de que estariam sendo vítimas os pacientes, ora agravantes.
"É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do
crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a
forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o
decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à
ordem pública, caso permaneça em liberdade” (AgRg no HC n. 957.245/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
12/2/2025
).
18/2/2025
Desse modo, "[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a
insuficiência das providências menos graves" (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
24/2/2025
Documento eletrônico VDA49897103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: efb1a443-7125-4b0d-8e93-2b3e4be33296

Ademais “[a] presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que
autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.” (AgRg no
RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
5/3/2025
10/3/2025
Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49897103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: efb1a443-7125-4b0d-8e93-2b3e4be33296

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0113254-8
HC 993.002 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 322025151111 50002775920258210012 50005486820258210012
50226220720258217000 50365173520258217000
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDUARDA MELLO PEREIRA MOREIRA
ADVOGADO
: RICHARD IVAN FERNANDEZ NOGUERA - RS044641
ADVOGADA
: EDUARDA MELLO PEREIRA MOREIRA - RS122439
ADVOGADA
: ISABELLE COLLINA BATISTA - RS128711
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ANDREI SILVEIRA MUNHOZ (PRESO)
PACIENTE
: KAUANE DIAS SORIA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS GOULART DIAS - SC053318
CORRÉU
: LUCAS GARCIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDREI SILVEIRA MUNHOZ (PRESO)
ADVOGADO
: RICHARD IVAN FERNANDEZ NOGUERA - RS044641
ADVOGADA
: EDUARDA MELLO PEREIRA MOREIRA - RS122439
ADVOGADA
: ISABELLE COLLINA BATISTA - RS128711
AGRAVANTE
: KAUANE DIAS SORIA (PRESO)
ADVOGADOS
: RICHARD IVAN FERNANDEZ NOGUERA - RS044641
ANDRÉ LUIS GOULART DIAS - SC053318
ADVOGADA
: EDUARDA MELLO PEREIRA MOREIRA - RS122439
ADVOGADA
: ISABELLE COLLINA BATISTA - RS128711
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C542605515416605221605@
2025/0113254-8 - HC 993002 Petição : 2025/0050434-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:11:54
Código de Controle do Documento: EB2E23BD-218A-48FD-B09F-377C7CE2ADF6